Tribunal: TJMT
Processo: 1036665-41.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036665-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACOB RONDOM DE FIGUEIREDO - CPF: 171.729.851-68 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRIDO), SAMUEL OLIVEIRA MACIEL - CPF: 775.386.256-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1036665-41.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Jacob Rondom de Figueiredo

Recorrida(s):

Paulista – Serviços de Recebimentos e Pagamentos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS SOB A RUBRICA “PSERV”. CONTRATAÇÃO COMPROVADA COM ADMINISTRADORA DE SEGUROS. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A pretensão recursal da parte autora busca a reforma da sentença para que sejam reconhecidos como indevidos os
descontos efetuados sob a rubrica “PSERV”
em sua conta bancária, vinculada ao recebimento de benefício previdenciário, sob o argumento de
inexistência de relação contratual com a empresa demandada
. Sustenta que jamais aderiu a qualquer serviço ou seguro e que as cobranças, iniciadas sem sua autorização, importaram em
débito indevido e dano moral indenizável
, requerendo a
restituição em dobro dos valores descontados
e a
condenação da recorrida ao pagamento de compensação por danos morais
.

2. No caso concreto,
foi apresentada pela parte recorrida a Proposta de Adesão a Seguro
, emitida em
15/09/2023
, em nome autor, contendo
nome completo, CPF, endereço e assinatura
coincidentes com os documentos pessoais juntados aos autos. O formulário, emitido pela
Maximizar Administradora de Seguros e Serviços Ltda.
, detalha o
produto contratado e as condições do plano
, evidenciando a
anuência expressa do consumidor
à adesão.

3. Consta dos autos
comprovante de cancelamento datado de 09/06/2025
, expedido pela mesma administradora, e
comprovante de estorno no valor de R$ 368,72
, realizado via
PIX
na mesma data, em favor do recorrente. Tais documentos demonstram que, embora o cancelamento e a restituição tenham ocorrido
após o ajuizamento da ação (29/05/2025)
, houve
reconhecimento administrativo e devolução integral da quantia cobrada
, o que confirma a existência de relação contratual preexistente e afasta a tese de cobrança destituída de causa.

4. Diante desse contexto,
não se identifica ilicitude na conduta da parte recorrida
, pois os descontos questionados decorreram de
contrato regularmente firmado
.

5. Assim,
não há fundamento para a repetição do indébito
, seja em dobro, seja de forma simples, diante da inexistência de saldo remanescente não devolvido. Do mesmo modo,
inexiste dano moral indenizável
, pois o simples desconto decorrente de
contrato válido e posteriormente cancelado
, ainda que o consumidor alegue desconhecimento do vínculo,
não configura ofensa in re ipsa aos direitos da personalidade
, mas mero dissabor patrimonial prontamente reparado pela restituição.

6.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025